Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706470-93.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE TARDELLI ALVES D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w